Tribunal: TJDFT
Processo: 0011191-32.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011191-32.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre a petição de ID: 74047201, na qual os sucessores do substituído ADRIANO FORTALEZA BRANDES renunciam ao crédito que supera o limite de 40 (quarenta) salários mínimos para fins de recebimento por RPV. Brasília, 5 de agosto de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR